Tribunal: TJES
Processo: 5006791-87.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006791-87.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO: 5006791-87.2023.8.08.0035

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDOS: MÁRCIO HENRIQUE CARVALHO SALIM E M1H1 PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
em face da sentença que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a cobrança de multa cominatória no valor total histórico de R$ 19.000,00. A controvérsia central do recurso reside na
legitimidade da aplicação das astreintes fixadas para o cumprimento da obrigação de fazer
, consistente na reativação do plano de saúde dos autores, e na proporcionalidade do montante acumulado diante das especificidades do caso concreto.

A decisão recorrida fundamentou a manutenção da penalidade no fato de
que a operadora de saúde não comprovou o cumprimento tempestivo da ordem judicial, enquanto os autores apresentaram provas robustas de sucessivas negativas de cobertura ocorridas após o deferimento da tutela de urgência.
O juízo de origem entendeu que a multa alcançou o patamar atual devido à desídia das rés, que ignoraram reiteradamente os comandos judiciais, não havendo que se falar em violação aos princípios da razoabilidade ou em enriquecimento sem causa da parte credora.

Em suas razões recursais, a Unimed Vitória sustenta que o plano de saúde foi reativado administrativamente em 23 de março de 2023, data anterior à própria ciência da decisão liminar, o que tornaria a multa indevida. Argumenta, subsidiariamente, que o valor das astreintes é exorbitante e deve ser limitado ao valor da obrigação principal, sugerindo como teto o montante da condenação por danos morais, em observância ao Enunciado 144 do FONAJE. Requer, assim, a reforma total da sentença de impugnação para afastar a multa ou, alternativamente, reduzi-la substancialmente.

É o breve relatório

A questão jurídica central submetida a esta Turma Recursal envolve a
análise da efetividade do cumprimento de uma ordem judicial de fazer e os limites para a manutenção de multa diária fixada com caráter coercitivo.
Para resolver o impasse, é necessário confrontar a afirmação de cumprimento feita pela recorrente com os fatos documentados durante a marcha processual, verificando se a multa atingiu sua finalidade ou se houve excesso na execução.

Sobre a alegação de que o plano de saúde foi reativado em 23 de março de 2023, os documentos presentes no processo refutam categoricamente a tese da operadora. Embora a Unimed Vitória apresente telas sistêmicas indicando o status ativo do contrato, a realidade vivenciada pelo consumidor foi oposta. O autor Márcio Henrique Carvalho Salim comprovou que, ao tentar realizar consultas médicas em datas posteriores ao suposto restabelecimento, sofreu negativas de cobertura diretamente nos balcões de atendimento hospitalar.

Conforme se extrai dos autos, a tutela de urgência foi deferida em 28 de março de 2023 (ID 23261401), estabelecendo o prazo de 5 dias para o restabelecimento do plano sob pena de multa diária de R$ 500,00. A prova da primeira negativa de atendimento, ocorrida em 19 de maio de 2023, consta no ID 25692806, evidenciando que quase dois meses após a liminar, o autor continuava sem assistência médica. Tal fato motivou a decisão de ID 25760361, que reconheceu o descumprimento e majorou a multa para R$ 700,00 por dia, até o novo teto de R$ 14.000,00.

Mesmo
após essa majoração e nova intimação, as rés persistiram no descumprimento.
Novas negativas de cobertura foram documentadas em 07 de junho de 2023 (ID 26305450) e 14 de junho de 2023 (ID 26538261). É relevante notar que as rés condicionaram a efetiva utilização do plano ao pagamento de mensalidades referentes ao período em que o contrato estava indevidamente cancelado e sem prestação de serviço, o que constitui prática abusiva e violação direta à ordem judicial que determinou o restabelecimento nos termos originalmente contratados. A reativação plena e sem restrições só foi informada pelos autores em 27 de junho de 2023 (ID 27240167).

Sobre o valor da multa acumulada, a recorrente invoca o Enunciado 144 do FONAJE, alegando que o montante de R$ 19.000,00 ultrapassa o valor da obrigação principal. No entanto, em obrigações de fazer que envolvem a manutenção de plano de saúde, o valor da obrigação principal não se limita apenas ao valor da condenação por danos morais fixada na sentença. A obrigação de garantir a cobertura médico-hospitalar possui valor econômico substancial e, acima de tudo, natureza existencial ligada à saúde e à vida do beneficiário.

A redução das astreintes em sede de execução é medida excepcional, reservada para situações em que o valor se torna desproporcional por motivos alheios à vontade das partes ou por excesso de zelo do juízo. No presente caso,
o valor atingiu o teto máximo fixado unicamente devido à resistência injustificada da Unimed Vitória.
Reduzir a multa agora significaria premiar a operadora por sua desídia e por ter induzido o juízo a erro ao afirmar um cumprimento que as provas de negativa de atendimento refutam.

Quanto ao argumento de que houve enriquecimento sem causa dos autores, entendo que a multa cominatória não possui natureza indenizatória, mas sim inibitória. Ela não visa compensar o dano, mas forçar o cumprimento da obrigação. Se o valor se tornou elevado, foi porque a recorrente permitiu que o tempo passasse sem cumprir o que lhe foi ordenado.

Portanto, diante do comprovado descumprimento da ordem judicial por dois períodos distintos, que levaram ao atingimento dos tetos de R$ 5.000,00 e R$ 14.000,00 respectivamente, a manutenção da decisão que rejeitou a impugnação é a solução jurídica que se impõe. Não houve qualquer excesso por parte do juízo de origem, mas apenas a aplicação rigorosa das consequências previstas para a resistência ao cumprimento de decisões judiciais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação (astreintes e danos morais), nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)